Tribunal: TJPA
Processo: 0804157-33.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804157-33.2018.8.14.0051

APELANTE: M13 MOTORS E VEICULOS LTDA, CELSO LUIZ FURTADO SILVA

APELADO: ANTONIO EDER JOHN DE SOUSA COELHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INTERMEDIAÇÃO. POSSE E RETOMADA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DE AMBAS AS APELAÇÕES.

I. CASO EM EXAME

Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo autor contra empresa de intermediação de vendas de veículos e o coproprietário do automóvel.

Sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a rescisão contratual e condenando solidariamente os requeridos à restituição parcial dos valores pagos.

Apelação cível interposta pela requerida M13 MOTORS E VEÍCULOS LTDA sustentando ausência de responsabilidade pelos danos materiais, por ter atuado como mera intermediadora.

Apelação cível interposta por CELSO LUIZ FURTADO SILVA alegando inexistência de relação contratual direta com o autor, ausência de responsabilidade pelos prejuízos e desproporcionalidade na distribuição da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora, requerendo a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se os requeridos devem ser responsabilizados, no âmbito da relação de consumo, pelos danos materiais oriundos da frustração do contrato de compra e venda de veículo; (ii) saber se a distribuição dos encargos sucumbenciais foi proporcional à responsabilidade atribuída na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A responsabilidade da empresa M13 MOTORS foi corretamente reconhecida, tendo em vista que recebeu valores diretamente do comprador e gerenciou integralmente a transação, inserindo-se na cadeia de fornecimento do bem, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
8. Quanto ao corréu CELSO LUIZ FURTADO SILVA, restou demonstrado que recebeu diretamente valores do autor e, ao retomar unilateralmente o bem sem resolução judicial do contrato, agiu de forma abusiva, configurando violação ao art. 345 do Código Penal.
9. A sentença atribuiu corretamente a responsabilidade de forma proporcional à conduta de cada requerido, nos termos do art. 86 do CPC.
10. A condenação em sucumbência proporcional foi mantida, sendo incabível a sua modificação ante a ausência de error in judicando.
11. Jurisprudência e fundamentos legais foram corretamente aplicados pelo juízo de origem, inexistindo nulidades ou ilegalidades que justifiquem a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
Tese de julgamento: A empresa intermediadora que recebe diretamente valores em contrato de compra e venda de veículo e o proprietário que retoma unilateralmente o bem respondem solidariamente pelos danos decorrentes da frustração do negócio, integrando ambos a cadeia de fornecimento nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 475;
Código de Defesa do Consumidor, art. 14;
Código Penal, art. 345;
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada:

Não constam jurisprudências nominais específicas no voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por CELSO LUIZ FURTADO SILVA e M13 MOTORS E VEÍCULOS LTDA, irresignados com a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por ANTÔNIO EDER JOHN DE SOUSA COELHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos seguintes:

01.
DECLARO
a rescisão do contrato firmado pelo requerente como a parte requerida, relativo à compra e venda do veículo SUZUKI SCROSS 2WD GLX, PLACA QER-8592;

02.
CONDENO
a requerida M13 MOTORS E VEICULOS LTDA a ressarcir ao requerente ANTÔNIO EDER JOHN DE SOUSA COELHO a quantia de R$ 51.940,00 (cinquenta e um mil, novecentos e quarenta reais), a ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC, a partir da data da citação;

03.
CONDENO
o requerido CELSO LUIZ FURTADO SILVA a ressarcir ao requerente ANTÔNIO EDER JOHN DE SOUSA COELHO a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC, a partir da data da citação;

04. Julgo
IMPROCEDENTES
os demais pedidos constantes da inicial, isto é, o ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel e a reparação de danos morais;

05. Considerando a sucumbênci
a recíproca, determino, com fulcro no art. 86 do CPC, o rateio das custas processuais na seguinte proporção: a) 30% (trinta por cento) para o requerente; b) 50% (cinquenta por cento) para a
requerida M13 MOTORS E VEICULOS LTDA; c) 20% (vinte por cento) para o requerido CELSO LUIZ FURTADO SILVA. Ademais, fixo os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono da parte adversa.

INTIMEM-SE
as partes através de seus causídicos.

Com o trânsito em julgado, não havendo requerimentos pela parte interessada,
ARQUIVEM-SE
os autos, com a devida baixa no sistema PJE.”

Em suas razões recursais, a empresa M13 MOTORS E VEÍCULOS LTDA sustentou: que atuou como mera intermediadora da venda e que os danos experimentados pelo autor decorreram exclusivamente de conduta do coproprietário do veículo, ora corréu, Celso Luiz Furtado Silva, que inexiste responsabilidade sua, direta ou solidária, pelos danos materiais reconhecidos na sentença, que a atuação da intermediadora deve ser analisada à luz da jurisprudência consumerista que afasta sua responsabilização plena quando não auferido proveito do negócio, sendo a única obrigação passível de imputação a devolução de eventual comissão de corretagem, que a sentença deve ser reformada para atribuir ao segundo requerido a responsabilidade integral pela reparação dos prejuízos, que o apelado concorreu para o inadimplemento ao atrasar os pagamentos do financiamento do veículo.

De outro turno, CELSO LUIZ FURTADO SILVA, por sua vez, também interpôs apelação, alegando: ausência de relação contratual direta com o autor, haja vista ter firmado negócio apenas com a empresa M13 MOTORS, para que esta vendesse seu veículo, que não recebeu os valores relativos à venda e que retomou a posse do automóvel após constatar o inadimplemento da intermediadora, que os R$ 3.000,00 recebidos diretamente do autor foram espontaneamente pagos como tentativa de composição extrajudicial e não ensejam devolução, que, subsidiariamente, deve ser revista a proporcionalidade da sucumbência que lhe foi atribuída.

Nas contrarrazões, apresentadas, defendendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos.

2.

Mérito.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à responsabilização dos requeridos, M13 MOTORS E VEÍCULOS LTDA e CELSO LUIZ FURTADO SILVA, por danos materiais resultantes da rescisão de contrato verbal de compra e venda de veículo automotor, bem como à proporcionalidade da condenação imposta na sentença quanto à distribuição da sucumbência.

No caso concreto, a controvérsia gravita em torno da aquisição do veículo SUZUKI SCROSS 2WD GLX, PLACA QER-8592, ano 2015/2016, cor prata, negociado entre o autor, ANTÔNIO EDER JOHN DE SOUSA COELHO, e a empresa M13 MOTORS, com o envolvimento do segundo requerido, CELSO LUIZ FURTADO SILVA, proprietário registral do automóvel.

Ficou incontroverso nos autos que o autor pagou, no total, R$ 42.000,00 à empresa M13 MOTORS, além de R$ 9.940,00 referentes a cinco parcelas do financiamento, e mais R$ 3.000,00 pagos diretamente ao Sr. Celso Luiz Furtado Silva, o veículo, embora comercializado, permaneceu em nome do segundo requerido, diante de inadimplemento da intermediária M13 MOTORS e da inadimplência parcial do financiamento, o Sr. Celso, unilateralmente, quitou o débito remanescente junto à instituição financeira e retomou a posse do bem, subtraindo-o do adquirente após acidente de trânsito.

Com base nos documentos juntados, reconheceu-se, com acerto, que o autor efetivamente foi privado da posse do bem sem culpa sua, havendo inequívoca resolução contratual por inadimplemento e, por conseguinte, direito à restituição dos valores despendidos, nos termos do artigo 475 do Código Civil:

“A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Ressalte-se que o Juízo de origem, ao sentenciar, o fez com prudência técnica e acerto jurídico, atribuindo a cada réu a responsabilidade na exata proporção de sua participação nos fatos: a empresa intermediadora M13 MOTORS, por ter recebido a quantia expressiva de R$ 42.000,00 e não repassado corretamente ao proprietário do bem, e o segundo requerido, por ter recebido R$ 3.000,00 diretamente e, sobretudo, por ter se apossado do veículo, frustrando a concretização do negócio jurídico celebrado com terceiro de boa-fé.

Argumenta a empresa apelante que agiu como mera intermediadora e que não deve responder por vícios na negociação, invocando jurisprudência que isenta corretores e empresas de intermediação quando não se inserem diretamente na cadeia de fornecimento. Contudo, no presente caso, a M13 MOTORS não apenas aproximou as partes, mas recebeu valores significativos diretamente do autor, os quais, ao que se depreende da prova documental, não foram repassados integralmente ao legítimo proprietário. Não se trata de comissão de corretagem, mas de administração direta da transação, de modo que está, sim, inserida na cadeia de fornecimento do bem, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços [...].”

No mesmo sentido, a responsabilidade de CELSO LUIZ FURTADO SILVA é inconteste, pois confessadamente recebeu R$ 3.000,00 do autor, valor que sequer nega e tenta justificar como “saldo devedor” pela negociação frustrada. Tal alegação, contudo, não se sustenta, pois é o próprio apelante que admite ter retirado o veículo da oficina de forma unilateral, após efetuar o pagamento direto à financeira. Ora, ainda que estivesse insatisfeito com o repasse dos valores pela intermediadora, deveria ter resolvido o impasse judicial ou extrajudicialmente, mas jamais poderia se valer do exercício arbitrário das próprias razões para reaver o bem, notadamente quando este já se encontrava na posse do comprador, caracterizando-se violação direta ao artigo 345 do Código Penal:

"Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite."

A conduta foi, portanto, abusiva e causadora da ruptura do vínculo obrigacional, o que justifica a sua responsabilização nos exatos moldes fixados na sentença.

Por fim, quanto à sucumbência, não assiste razão aos apelantes. A distribuição dos ônus processuais deu-se de forma proporcional ao grau de procedência em face de cada parte, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil:

"Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas."

A condenação do Sr. Celso em apenas R$ 3.000,00, embora de valor reduzido, é plenamente justificada diante da sua contribuição determinante para a frustração do negócio jurídico, sendo descabida a pretensão de isenção ou redução dos encargos sucumbenciais fixados em percentual inferior ao teto legal.

Não vislumbro, pois, qualquer vício ou ilegalidade na sentença de primeiro grau.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
das apelações, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, proporcionalmente atribuídos aos recorrentes, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025